Tribunal: STF
Processo: AI 115055
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
TRABALHISTA. INEXISTE OFENSA DIRETA A CONSTITUIÇÃO SE, PARA
ENCONTRA-LA, FAZ-SE NECESSARIO, PRIMEIRO, INTERPRETAR CLÁUSULA DE
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, INVIAVEL NA INSTÂNCIA RARA
(SÚMULA 454), E, DEPOIS, LOBRIGAR VULNERAÇÃO DE LEI FEDERAL, ALIAS
INOCORRENTE NA ESPÉCIE.
AGRG IMPROVIDO.